Tribunal: TJPA
Processo: 0808173-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808173-18.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: MULLER JEDHEON OLIVEIRA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, À PENA DE 10 (DEZ) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO.
PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO, AO ALEGAR QUE O COACTO FAZ JUS À ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DO ART. 35 DA LEI 11.343/06 E ART. 244-B DO ECA. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA APROFUNDADO REEXAME DE PROVA, QUE SERÁ REALIZADO NO JULGAMENTO DO RECURSO PRÓPRIO.
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR POR SE ENQUADRAR NO GRUPO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO DA COVID 19. RECOMENDAÇÃO N.62 DO CNJ. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O COACTO APRESENTA ESTADO GRAVE DE SAÚDE OU QUE ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Depreende-se dos autos que a sentença penal foi proferida no dia 19/06/2019, condenando o paciente à pena de
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado
, e ao pagamento de 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa, pelos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inconformado com a sentença, o coacto interpôs
recurso de Apelação
, o qual se encontra em tramitação, com despacho proferido pelo revisor, determinando a inclusão do feito em pauta para julgamento.

2.

Cumpre observar que eventual absolvição, redução da pena e alteração de regime prisional
é matéria reservada ao

recurso de Apelação, já interposto pela defesa, o qual se encontra aguardando julgamento
, na Secretaria da 2ª Turma de Direito Penal, inclusive, com despacho proferido pelo Desembargador Revisor para inclusão na pauta de julgamento, pois demanda análise mais aprofundada do conjunto probatório e circunstâncias fáticas do delito. Nessa esteira, percebe-se que a matéria será amplamente analisada por esta Eg. Corte de Justiça em sede recursal, que, inclusive, pode modificar a sua condenação, de modo que a pena seja diminuída ou o paciente possa a ser absolvido pelos crimes que fora anteriormente condenado e, ainda, retificada a condenação e o respectivo regime de cumprimento de pena. Decidir de modo diverso poderia gerar contradição entre a decisão deste
mandamus
e a decisão superveniente do recurso de apelação, culminando, consequentemente, em insegurança jurídica.

3.

No que concerne à alegação de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão de integrar o grupo de risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto se encontra com estado grave de saúde ou com a saúde debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes a reavaliarem, caso a caso, a necessidade de manutenção da custódia cautelar ou a substituição por prisão domiciliar, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados do sistema prisional. Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado.

4.

Ordem conhecida e DENEGADA
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
DENEGAR
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 27 de agosto de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
para progressão de regime, com pedido liminar, impetrado em favor de
Muller Jedheon Oliveira Martins
, condenado à pena de 11 anos e 05 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e, mais o pagamento de 1.408 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA.

Afirma o impetrante que apesar
da Denúncia não ter atribuído ao paciente os crimes de associação para o tráfico e corrupção de menores, imputando-lhe apenas o delito de tráfico de drogas, o MM. Juízo de primeiro grau o condenou pelos crimes tipificados no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 244-B do ECA. Acrescenta que a defesa inconformada,
interpôs recurso de Apelação, pendente de julgamento, e a douta Procuradoria de Justiça do Estado se manifestou pela absolvição do paciente pelos crimes de associação ao tráfico e de corrupção de menores.

Alega que sobrevindo as absolvições, remanescerá condenação de 06 (seis) anos de reclusão e, considerando que o paciente já cumpriu o 01 (um) ano, 03 (três) meses e 25 (vinte e um) dias da reprimenda, ou seja, o equivalente a 1/6 (um sexto) da pena, faz jus, portanto, à progressão de regime para o semiaberto.

Ressalta que o preso tem baixa compleição e não goza de plena saúde, como pode ser aferido pela administração carcerária, enquadrando-se no grupo de vulneráveis para efeito do CORONAVIRUS
.
Por fim,
requer a concessão da liminar, para conceder ao paciente a progressão de regime para o semiaberto.

A liminar foi indeferida. As informações foram devidamente prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
, diante da existência de recurso cabível e sob pena de supressão de instância.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que a sentença penal foi proferida no dia 19/06/2019, condenando o paciente à pena de
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado
, e ao pagamento de 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa, pelos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Inconformado com a sentença, o coacto interpôs
recurso de Apelação
, o qual se encontra em tramitação, com despacho proferido pelo revisor, determinando a inclusão do feito em pauta para julgamento.

A presente impetração busca a progressão de regime de cumprimento de pena em favor do paciente, ao alegar que faz jus à absolvição pelos crimes tipificados no 35 da Lei 11.343/06 e art. 244-B, do ECA, conforme parecer favorável do Ministério Público, afirmando que sua reprimenda será reduzida para 06 (seis) anos de reclusão.

Cumpre observar que eventual absolvição, redução da pena e alteração de regime prisional
é matéria reservada ao

recurso de Apelação, já interposto pela defesa, o qual se encontra aguardando julgamento
, na Secretaria da 2ª Turma de Direito Penal, inclusive, com despacho proferido pelo Desembargador Revisor para inclusão na pauta de julgamento, pois demanda análise mais aprofundada do conjunto probatório e circunstâncias fáticas do delito. Nessa esteira, percebe-se que a matéria será amplamente analisada por esta Eg. Corte de Justiça em sede recursal, que, inclusive, pode modificar a sua condenação, de modo que a pena seja diminuída ou o paciente possa a ser absolvido pelos crimes que fora anteriormente condenado e, ainda, retificada a condenação e o respectivo regime de cumprimento de pena. Decidir de modo diverso poderia gerar contradição entre a decisão deste
mandamus
e a decisão superveniente do recurso de apelação, culminando, consequentemente, em insegurança jurídica.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS ARTIGOS 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL E 244-B, DA LEI Nº 8.069/90 REVISÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE DECISÃO ILEGAL OU TERATOLÓGICA.ORDEM DENEGADA. (Comarca de São Paulo / Foro Central Criminal Barra Funda / 24ª Vara Criminal / 11ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Maria Tereza do Amaral/ TJSP)”

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO.
PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO APTA A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS RIGOROSO.
EXISTÊNCIA.
APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO NA CORTE DE ORIGEM. FUTURA ANÁLISE DO TEMA EM COGNIÇÃO MAIS AMPLA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA
.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso ordinário previsto nos arts. 105, II, a, da Constituição Federal e 30 da Lei n. 8.038/1990. Precedentes. 2. Apesar de se ter solidificado o entendimento no sentido da impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo do recurso cabível, esta Corte Superior de Justiça analisa, com a devida atenção e caso a caso, a existência de coação manifesta à liberdade de locomoção, não tendo sido aplicado o referido entendimento de forma irrestrita, de modo a prejudicar eventual vítima de coação ilegal ou abuso de poder e convalidar ofensa à liberdade ambulatorial. 3. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão que indefere liminarmente o habeas corpus em que se pretende a fixação de regime inicial diverso do fechado, quando evidenciado que, além de existir concreta fundamentação para a imposição do regime inicial mais rigoroso, consistente no fato de que o paciente de maneira audaciosa passou a circular em meio a clientes da casa à espreita de melhor oportunidade à imposição de violência física, existe apelação pendente de julgamento no Tribunal de origem, situação na qual o tema ainda será apreciado, em cognição mais ampla. 4. Agravo regimental improvido” (www.stj.jus.br).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ART. 317, § 1º, DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º, INCISO V, DA LEI N. 9.613/1998.
REGIME FECHADO. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. ANÁLISE DE ATO COATOR IMPUGNADO. WRIT IMPETRADO NA ORIGEM. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENA
. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. Em relação ao regime inicialmente escolhido para o resgate da reprimenda, cumpre salientar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de o Magistrado deverá se pautar pelos parâmetros estabelecidos no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, para a definição do regime prisional no qual o réu irá iniciar o cumprimento da reprimenda que lhe foi imposta.

2. Não se admite a imposição de regime mais gravoso do que o previsto para o quantum de pena aplicado apenas em razão da gravidade abstrata do delito, conforme entendimento consolidado no enunciado 718 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

3. No caso dos autos, embora a pena total não supere os 8 (oito) anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto, a presença de circunstância judicial negativa, no caso, a culpabilidade, demonstra a gravidade concreta da conduta e a necessidade de maior grau de reprovação, autorizando a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da pena. 4. Eventual ilegalidade existente em acórdãos não impugnados no presente recurso, que examina apenas o writ denegado na origem, deve ser atacada por meio do recurso cabível, ou mesmo ser objeto de novo mandamus, pois, para cada ato coator deve ser impetrado um habeas corpus, sendo inviável a apreciação de mais de um ato coator em uma única impetração (v.g. HC n. 389631/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 08/03/2017), ainda que para fins de economia processual ou de celeridade.

5. Esta Corte de Justiça possui entendimento firmado de que o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que implique em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, como na espécie.

6. Mantém-se a decisão singular que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 108.528/AM, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

No que concerne à alegação de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão de integrar o grupo de risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto se encontra com estado grave de saúde ou com a saúde debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes a reavaliarem, caso a caso, a necessidade de manutenção da custódia cautelar ou a substituição por prisão domiciliar, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados do sistema prisional. Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado.

Desse modo, não há que se falar em constrangimento ilegal a recair sobre o paciente que possa ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o
parecer ministerial,
conheço e
DENEGO A ORDEM
, tudo nos termos da fundamentação
.

É o meu voto.

Belém, 25 de agosto de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/08/2020